Tribunal: TJPA
Processo: 0804563-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9724 - Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta (art. 198)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804563-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ATACADAO S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART.429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ATACADÃO S.A.
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14377782) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (n:º 0893412- 86.2022.8.14.0301) promovida em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, da incompetência da Justiça Estadual, da ilegitimidade do Ministério Público Estadual do Pará, ausência de dever legal em contratar jovens usuários do sistema nacional de atendimento socioeducativo (SINASE) - do cumprimento das cotas conforme determinação da CLT, do
periculum in mora
reverso e da necessária concessão de prazo razoável para o cumprimento da decisão e impossibilidade de aplicação de multa diária, por fim requer a concessão de efeito suspensivo.

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao presente Agravo Interno para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento interposto.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14843417).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Referente a suscitação de incompetência absoluta da Justiça Estadual Cível da Infância aduzindo, para tanto, que a matéria teria natureza de lide trabalhista envolvendo relação de trabalho, que estaria afeta à competência da Justiça do Trabalho conforme imposição do art. 114, I e IX, da Constituição Federal, tratando-se, assim de competência constitucional absoluta.

Contudo, trata-se de matéria absoluta que é da competência exclusiva da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, pois trata de lesão a direitos transindividuais de adolescentes e jovens pertencentes ao sistema socioeducativo que sequer foram inseridos em relação de trabalho, através da aprendizagem, ou seja, o que o Ministério Público Estadual postula é a efetivação do direito fundamental ao trabalho e profissionalização da população socioeducativa, através da inserção dessa clientela aos programas de aprendizagem juntos às empresas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as causas que visem resguardar o direito de inserção de adolescentes em contrato de aprendizagem têm conteúdo nitidamente civil, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida, de forma que, nesses casos, a competência é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO DE MENOR DE IDADE. 1. O pedido de alvará para autorização de trabalho a menor de idade é de conteúdo nitidamente civil e se enquadra no procedimento de jurisdição voluntária, inexistindo debate sobre qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho, até porque a relação de trabalho somente será instaurada após a autorização judicial pretendida. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito, suscitado. (CC 98.033/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 24.11.2008);

Desse modo, a causa de pedir debatida tem natureza civil e deve ser julgada pela Justiça Estadual da Infância e Juventude, pois visa assegurar o direito de inserção da população socioeducativa em programa de aprendizagem, não havendo, assim, qualquer controvérsia decorrente de relação de trabalho que faça a presente causa ser apreciada pela Justiça do Trabalho, não merecendo, prosperar, portanto, a alegação do Agravante de que há incompetência absoluta da Justiça Estadual Cível.

No que tange a alegação de descumprimento das regras para intimação de atos referentes à Recomendação Ministerial (Fase extrajudicial – Procedimento preparatório) e suposta ausência de pretensão resistida.

É cediço que o Ministério Público dispõe de instrumentos extrajudiciais para buscar a efetivação do cumprimento das obrigações legais não são requisitos jurídicos necessários para fundamentar a propositura de ação civil pública, de forma que a verdadeira omissão alegada pelo órgão ministerial diz respeito ao descumprimento dos dispositivos legislativos consubstanciados especialmente na Constituição Federal, Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, os quais a empresa não pode alegar desconhecimento.

Em conformidade a esse entendimento, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Processual Civil. Ação Civil Pública. Ministério Público. Desnecessidade de Prévio Inquérito Civil. Honorários Advocatícios Indevidos. Lei nº 7.347/85 (arts. 8º, 9º e 17). Súmula 7/STJ. 1. Compete ao Ministério Público facultativamente promover, ou não, o inquérito civil (§ 1º, art. 8º, Lei 7.347/85), procedimento administrativo e de caráter pré-processual, com atos e procedimentos extrajudiciais. Não é, pois, cogente ou impositivo, dependendo a sua necessidade, ou não, das provas ou quaisquer elementos informativos precedentemente coligidos. Existindo prévia demonstração hábil para o exercício responsável da Ação Civil Pública, o alvitre do seu ajuizamento, ou não, é do Ministério Público, uma vez que o inquérito não é imprescindível, nem condição de procedibilidade. A decisão sobre a dispensa, ou não, está reservada ao Ministério Público, por óbvio, interditada a possibilidade de lide temerária ou com o sinete da má-fé. 2. Existente fundamentação razoável, vivificados os objetivos e funções do órgão ministerial, cuja participação é reputada de excepcional significância, tanto que, se não aparecer como autor, obrigatoriamente, deverá intervir como custos legis (§ 1º, art. 5º, ref.), não se compatibiliza com o espírito da lei de regência, no caso da improcedência da Ação Civil Pública, atribuir-lhe a litigância de má-fé (art. 17, Lei ant., c/c o art. 115, Lei nº 8.078/90), com a condenação em honorários advocatícios. Demais, no caso, a pretensão não se mostra infundada, não revela propósito inadvertido ou clavado pelo sentimento pessoal de causar dano à parte ré ou que a ação resultante de manifestação sombreada por censurável iniciativa. Grampea-se que a litigância de má-fé sempre reclama convincente demonstração. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido para derruir a condenação nos honorários advocatícios.

(REsp 152447 /MG RECURSO ESPECIAL1997/0075340-9 – Relator: Min. Milton Luiz Pereira- Primeira Turma- Julgamento:28/08/2001- DJ:25/02/2002.).

Nesse sentido, considerando a facultatividade da expedição da recomendação por parte do Ministério Público, não é cabível qualquer alegação quanto à sua irregularidade para atacar os fundamentos da propositura da ação civil pública.

No que se refere a suposta inexistência de legal de quota para contratação de aprendizes egressos do sistema socioeducativo, o que não poderia ensejar a obrigatoriedade de realização de contratação no percentual determinado pelo juízo
a quo
, verifico que tal assertiva não merece subsistir.

Isso porque, verifico há previsão legal da contratação de um percentual de aprendizes que sejam egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa.

Com efeito, o art. 429 da CLT disciplina existência de quota geral para contratação de aprendizes, entre 5% e 15% do “total dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional”, indicando que as condições para contratação de jovens egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa devem estar dispostas em instrumentos de cooperação técnica,
verbis:

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (...) § 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (...)

Em mesmo sentido, o Decreto Federal nº 9.579/2018 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Art. 66. (...) § 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como: I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas
; II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda; IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional; V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil; VI - jovens e adolescentes com deficiência; VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública. § 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho,
com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

E por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019 que Institui a Política “Primeiro Ofício”, destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece:

Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.
A Política tem como público-alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições: I - que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
; II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência; III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas;
IV - egressos das instituições de privação de liberdade; V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição; VI - pertencentes a famílias de baixa renda; VII - pessoas com deficiência; VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino; IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee
.

Da leitura dos dispositivos, observa-se que a norma é de cumprimento obrigatório, pois a CLT prevê a contratação de equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, deixando para o cumprimento do termo de cooperação técnica, tendo o magistrado determinado o cumprimento de 20% daquele percentual aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa
“Primeiro Ofício””.

Nessa tessitura, tenho que não há qualquer ilegalidade, visto que a decisão combatida determinou a oferta de 20% de vagas
do total a que o agravante é obrigado a ofertar por lei
, ou seja, foi determinado percentual razoável e
dentro dos limites estabelecidos no caput do art. 429 da CLT.

Dessa forma, entendo que, nesse momento, deve ser observada a decisão que impõe obrigação prevista em lei no sentido de contratação de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade, tendo em vista a presença do
periculum in mora
inverso, diante da fomentação de política pública e proteção aos menores.

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos da parte, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, notadamente porque as matérias expostas nas razões de agravo encontram-se diretamente entrosadas com o próprio mérito da demanda, devendo ser solucionadas, portanto, após a efetivação de dilação probatória no juízo originário.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023